Tribunal: TCU
Processo: 003.075/2009-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de sobrepreço identificado no âmbito de contrato que teve por objeto as obras de implantação do Canal do Sertão Alagoano, no trecho do km 0 ao km 45 (trecho 1).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Tribunal de Contas da União, por intermédio do Acórdão 2860/2008-TCU-Plenário (Rel. Ministro Raimundo Carreiro), em razão de pagamentos realizados a maior à Construtora Queiroz Galvão S.A., decorrentes de sobrepreço identificado no âmbito do Contrato 1/1993-CPL-AL e de seus termos aditivos, o qual teve por objeto as obras de implantação do Canal do Sertão Alagoano, no trecho do km 0 ao km 45 (trecho 1), com recursos repassados à Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado de Alagoas (Seinfra/AL) por força do Convênio 964/2001 (Siafi-447.151), celebrado com o antigo Ministério da Integração Nacional (MI); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei no 9.873/1999, c/c os arts. 2o, 8o, caput , e 11 da Resolução-TCU no 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e punitiva e arquivar estes autos; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.